Tribunal: TJSP
Processo: 2098030-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE COVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO – Artigo 4o, Dec. Lei 911/69 – Pedido efetuado antes da tentativa de cumprimento de mandado de busca e apreensão – Tentativa de localização do bem necessária - Decisão mantida - Agravo improvido.